Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA EVIDENCIADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DO REVENDEDOR. RESCISÃO DE AMBOS OS CONTRATOS. POSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido, Banco Votorantim S.A., contra a sentença que deu procedência à pretensão inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado, firmado entre autora e primeira ré (revendedora), e do contrato de financiamento, celebrado entre a requerente e o segundo réu (instituição financeira); b) declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados a ambos os contratos; e, c) condenar a primeira requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.272,00 (mil duzentos e setenta e dois reais). Nas razões recursais, suscita prejudicial da decadência constante do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Argui a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. Sustenta a ausência de responsabilidade da instituição financeira por eventuais problemas no contrato de compra e venda firmado entre a autora e a revendedora do veículo. Argumenta que, conforme entendimento do STJ, os contratos de compra e venda de automóvel e de financiamento, perante instituição bancária, são distintos e independentes, não existindo relação de acessoriedade entre eles. Alega que não houve defeito ou vício na prestação de serviços por parte do banco corréu. Defende a manutenção do contrato de financiamento em todos os seus termos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
3. Na origem, narra a autora que, em 22/10/2021, adquiriu o veículo modelo /marca FORD KA, ano 2009/2010, placa JHK 6H20, na cor preta, chassi 9BFZK53A5AB163211, junto à primeira ré, tendo efetuado a compra mediante o pagamento de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) no momento de assinatura do contrato, R$ 1.618,00 (um mil, seiscentos e dezoito reais) que seria pago na data de entrega do bem, e o restante por meio de financiamento contratado perante a segunda ré. Alega que a revendedora descumpriu o prazo ajustado pelas partes para entrega do automóvel. Pede o cancelamento do contrato realizado com a primeira ré, a devolução do valor pago de entrada e a rescisão do contrato de financiamento pactuado com a segunda ré.
4. O feito deve ser analisado à luz do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cuja destinatária final é a autora/consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Prejudicial de decadência. Cumpre destacar que nos termos do art. 26, II, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços”. Logo, não há que se falar em decadência, haja vista que, conforme restou comprovado nos autos, o motivo do desfazimento do negócio foi a não entrega do veículo à compradora. Ou seja, no presente caso sequer houve início da contagem do prazo decadencial. Prejudicial rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. Ao pleitear a rescisão de contrato de compra e venda de veículo coligado com financiamento, é manifesta a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
7. Mérito do recurso. A sentença deve ser confirmada, isso porque os contratos em questão, embora autônomos, são coligados ou conexos e reúnem-se por um nexo econômico funcional, ficando evidente a relação de interdependência entre eles, de modo que a rescisão do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem.
8. Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que: “a) o contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um só documento, pois é a substância, e não a forma, do negócio jurídico que lhe dá amparo; e, b) em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com o fornecedor do bem quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente (...)”. (REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/2/2021).
9. Dessa forma, como bem pontuado na sentença: “com o desfazimento do contrato de compra e venda do veículo, há de se rescindir também o contrato de financiamento”, restituindo-se as partes, em consequência, ao estado imediatamente anterior à realização do negócio em questão, podendo o recorrente buscar seu direito em ação regressiva contra a revendedora de automóveis, em ação própria.
10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.